Tribunal: TJES
Processo: 0024315-94.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUNTA COMERCIAL. AUTARQUIA ESTADUAL. SUPOSTO REGISTRO IRREGULAR DE EMPRESA. DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. EXISTÊNCIA.

1.
A Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, criada pela Lei Estadual nº 537/1908, foi transformada em autarquia estadual pela Lei Estadual nº 2297/1967.

2. Nos termos da
Lei nº 8.934/94, que
d
ispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências,
compete às Juntas Comerciais dos Estados,

dentre outras atribuições, a execução dos serviços referentes ao registro e arquivamento dos atos constitutivos das empresas, examinando os documentos apresentados para aferir o cumprimento das formalidades legais.

3. É evidente a pertinência subjetiva da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda ajuizada visando à anulação da inclusão supostamente fraudulenta do nome do Autor/Recorrente nos quadros societários de duas pessoas jurídicas, com a consequente condenação da Requerida/Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido em razão da fraude em referência.

4. “Conforme atual e sedimentado entendimento jurisprudencial do STF, a responsabilidade civil do Estado, seja por ato comissivo, seja por ato omissivo, é orientada pela teoria do risco administrativo e resulta na responsabilidade objetiva, presente o nexo causal entre a conduta, ou sua ausência, e o dano provocado ao cidadão. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.025.085/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

5. “O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.” (REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

6. Deve ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por suposta ilegitimidade passiva ad causam da JUCEES, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para o prosseguimento do feito, oportunizando às partes ampla produção probatória, visando a aferir se, no caso concreto, estão comprovados o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta/omissão da autarquia estadual em referência.

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024315-94.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEIVISON ALBERTO PEREIRA
APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024315-94.2018.8.08.0024

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
CLEIVISON ALBERTO PEREIRA

RECORRIDO :

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO JUCEES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de
apelação cível
in
terposta p
or
CLEIVISON ALBERTO PEREIRA
,

pretendendo, em síntese, a reforma da sentença que, nos autos da presente ação anulatória c/c indenizatória, reconheceu a
ilegitimidade passiva
ad causam
da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES,
e, consequentemente, extinguiu
o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, condenando o Aut
or
/Recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, conforme preceitua o artigo 98, §3º do CPC, suspend
endo
a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita anteriormente deferida.

A demanda foi ajuizada visando à anulação d
a
inclusão supostamente fraudulenta d
o
nome do
Autor/Recorrente
nos quadros societários de duas
pessoas jurídicas -
Oligran Granitos Ltda. (CNPJ n°. 02824655/001-35) e Barbosa e Pereira Ltda. (CNPJ n o. 02610548/001-89 -
, com a consequente condenação d
a

Requerida/Recorrida
ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Pois bem.

A Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, criada pela Lei Estadual nº 537/1908, foi transformada em autarquia estadual pela Lei Estadual nº 2297/1967.

Nos termos da
Lei nº 8.934/94, que
d
ispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências,
compete às Juntas Comerciais dos Estados,

dentre outras atribuições, a execução dos serviços referentes ao registro e arquivamento d
os atos constitutivos das
empresa
s
,
examinando os documentos apresentados para aferir o cumprimento das formalidades legais
.

Nesse contexto, não vejo como afastar a p
ertinência subjetiva
da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
para figurar no polo passivo da demanda que trata de suposto registro irregular
de pessoa jurídica
.

Incabível, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito, pela suposta ilegitimidade passiva
ad causam
da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Ademais,
“
c
onforme atual e sedimentado entendimento jurisprudencial do STF, a responsabilidade civil do Estado, seja por ato comissivo, seja por ato omissivo, é orientada pela teoria do risco administrativo e resulta na responsabilidade objetiva, presente o nexo causal entre a conduta, ou sua ausência, e o dano provocado ao cidadão.
Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.025.085/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

“
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.”
(REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

A
ssim, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para o prosseguimento do feito, oportunizando às partes ampla produção probatória, visando a aferir se, no caso concreto, estão comprovados o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta/omissão da autarquia estadual em referência.

Nesse sentido, exemplificativamente, cito os julgados a seguir transcritos:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2063040 - RJ (2022/0026391-6)

DECISÃO

Cuida-se de agravo interposto por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA contra decisão que obstou a subida de recurso especial.

Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO cuja ementa guarda os seguintes termos (fls. 653-654):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZATÓRIA. REGISTROS NA JUCERJA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE MERCANTIL. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. CONSTATADA FALSIDADE DA ASSINATURA DO AUTOR. PEDIDO PROCEDENTE. APELAÇÃO DA PARTE RÉ.

1. Foram constatadas diversas divergências entre as assinaturas dos documentos de identidade e os documentos arquivados na JUCERJA.

2. As divergências gráficas existentes são muito significativas, não tendo partido do punho do autor.

3. Os artigos 37, V e 40 ambos da Lei nº 8.934/94 consagra o dever de cautela na prestação do serviço público, sendo exigido que todo ato, documento ou instrumento apresentado para arquivamento seja examinado quanto às formalidades legais.

4. Nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos se sujeitam às regras da responsabilidade objetiva, quando demandada pelos usuários de seus serviços, devendo responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

5. Dano moral configurado.

6. Litisconsórcio passivo necessário. Não se verifica interesse recursal, uma vez que a pretensão não foi rejeitada pelo juízo a quo que determinou a citação dos representantes das empresas, representados pela Curadoria Especial.

7. A autarquia/ré faz jus à isenção de custas processuais, nelas incluída a taxa judiciária (artigos 10 e 17 IX, ambos da Lei 3.350/1999).

8. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 719-725).

No recurso especial, a recorrente alega violação do art. 63 da Lei n. 8.934/1994.

Sustenta, em síntese, que "não há fundamento para responsabilização da JUCERJA, pois não houve conduta omissiva de sua parte, uma vez que, repita-se à exaustão, a conduta refere-se à falsidade em instrumentos contratuais que só após a fraude é que vieram a ser arquivados na JUCERJA, sendo certo que este ente não tinha a obrigação legal de verificar a assinatura, conforme imposição legal contida nos artigos 40 e 63 da Lei nº 8.934/94 c/c art. 7º, IV, da Lei 8.935/94 c/c art. 7º, IV, da Lei 8.935/94" (fl. 746).

Aponta divergência jurisprudencial com arestos de outros tribunais.

Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 753-758).

Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 760-763), o que ensejou a interposição do presente agravo.

Não apresentada contraminuta do agravo (fl. 782).

É, no essencial, o relatório.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do recurso especial.

Discute-se nos autos a responsabilidade de junta comercial pelos danos extrapatrimoniais causados ao autor em decorrência do arquivamento de documentos falsos.

O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, assim se manifestou (fls. 658-660):

Cinge-se a matéria devolvida em analisar a existência de responsabilidade da ré para responder pelos danos extrapatrimoniais causados ao autor, ora apelado, no tocante ao arquivamento da documentação referente aos contratos sociais com a assinatura falsificada do autor, bem como da decisão que condenou a ré ao pagamento de custas judiciais.

Houve produção de prova pericial sobre os documentos referentes à constituição das empresas e constatada a falsidade da assinatura do autor.

Assim, foram constatadas diversas divergências entre as assinaturas dos documentos de identidade e os documentos arquivados na JUCERJA.

O perito nomeado pelo juízo atestou que as divergências gráficas existentes são muito significativas, não tendo partido do punho do autor, conforme se depreende da contundente conclusão do laudo de fls. 496, in verbis:

[...] Nesse sentido, está demonstrada a existência da responsabilidade da ré no tocante ao arquivamento da alteração da documentação e dos contratos sociais com a assinatura falsificada do autor, pois a ela cabia analisar a prova da identidade dos titulares e administradores das empresas.

Nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos se sujeitam às regras da responsabilidade objetiva, quando demandada pelos usuários de seus serviços, devendo responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[...] Como se vê da análise das provas são bastante esclarecedoras e contundentes acerca do nexo de causalidade entre o fato e os danos causados ao autor, não havendo prova neste feito de fato excludente do direito do autor, restando caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da ré.

Assim, consideradas as circunstâncias do caso concreto, os danos morais restaram configurados, in re ipsa, decorrentes da conduta ilícita da demandada.

Como se vê, a questão foi dirimida com base em fundamentos infraconstitucionais e constitucionais. O principal fundamento do acórdão para condenar a ora recorrente ao pagamento de danos morais foi a responsabilidade objetiva nos termos previstos no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. No entanto, a parte recorrente interpôs apenas recurso especial, sem discutir a matéria constitucional, em recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal.

Assim, aplica-se, na espécie, o teor da Súmula n. 126/STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário".

Nesse sentido, cito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 126/STJ). INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABIMENTO (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Decididas de forma motivada as questões submetidas ao Tribunal de origem, não há como reconhecer omissão no acórdão recorrido.

2. Arrimado em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais o julgado objeto do recurso especial e não interposto recurso extraordinário, incide a Súmula 126/STJ.

3. A aferição acerca do cabimento da pretensão indenizatória afastada, em sua maior parte, pelo Tribunal de Justiça, encontra óbice na Súmula 7/STJ, dado que demandaria reexame de provas.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.557.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAR A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ALICERÇADO EM FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ. NÃO ESPECIFICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS EVENTUALMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Conforme o entendimento consolidado neste Superior Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.

2. Existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para a manutenção do aresto combatido, cabia ao ora insurgente a interposição concomitante do recurso extraordinário, de modo a desconstituir a convicção estadual. Ausente tal providência, o conhecimento do apelo especial esbarra no óbice previsto no verbete n. 126 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

[...] 5. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.093.373/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Ademais, não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto à ausência de demonstração do nexo causal entre fato e dano, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula n. 7/STJ.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 02 de junho de 2023.

Ministro HUMBERTO MARTINS

Relator

(AREsp n. 2.063.040, Ministro Humberto Martins, DJe de 06/06/2023.)”

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2260584 - SP (2022/0381406-3)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF e 356/STF. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS.

SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO

Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ ROBERTO BARBOZA e MARIA LUIZA MESSIAS em face de decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso especial sob os seguintes fundamentos (fl. 474 e-STJ):

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de prequestionamento, ausência de afronta a dispositivo legal e Súmula 7/STJ.

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".

Em suas razões de agravo interno, a agravante sustenta que impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial e reiterou as razões do recurso especial.

É o relatório.

Com efeito, verifica-se que o ora agravante impugnou o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial, motivo pelo qual, não há que se falar em ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida.

Assim, a decisão agravada merece ser reconsiderada.

Trata-se de agravo interposto por JOSÉ ROBERTO BARBOZA e MARIA LUIZA MESSIAS contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 384 e-STJ):

APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL JUCESP - NULIDADE DE ATO JURÍDICO E REPARAÇÃO PORDANO MORAL - INCLUSÃO DOS NOMES DOS AUTORES EMQUADRO SOCIETÁRIO DE EMPRESA REGISTRADA NA JUCESP - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS - CANCELAMENTO DO REGISTROQUE INCLUIU O NOME DOS AUTORES NA EMPRESA - DANO MORAL INADMISSIBILIDADE - HIPÓTESE EM QUE A JUCESP APENAS VERIFICA A REGULARIDADE FORMAL DOS DOCUMENTOS, NÃO LHE COMPETINDO APURAR A VERACIDADE DOS DADOS INSERIDOS NOS MESMOS - FALHA DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA PRECEDENTES SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

No recurso especial, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, o recorrente sustenta violação aos artigos: a) 43, do CC/02, asseverando que "caracterizada a responsabilidade objetiva da Recorrida no presente caso, e ante o nexo de causalidade existente, há de se reconhecer que o dano moral no presente caso é o retratado pela doutrina e jurisprudência como in re ipsa, cuja demonstração, extensão e prova são inexigíveis" (fl. 401 e-STJ); b) 12, caput, do CC/02, alegando, em síntese, que da negligência da JUCEG, decorreu violação do direito de personalidade dos autores, o que justifica a condenação em danos morais, uma vez que restou demonstrado o nexo causal.

Contrarrazões ao recurso especial às fls. 421/427 e-STJ.

É o relatório. Decido.

O agravante impugnou a fundamentação contida na decisão agravada e, mostrando-se preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade do presente recurso, adentra-se às razões do recurso especial.

Na hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação anulatória cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais, em face da Junta Comercial do Estado De São Paulo (JUCESP) e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, decorrente da inclusão dos autores como sócios de uma empresa. A Fazenda Pública do Estado de São Paulo foi excluída do polo passivo.

Nota-se, inicialmente, que não houve apreciação pelo Tribunal de origem sobre o comando normativo inserto no art. 12, caput, do CC/02. Assim sendo, fica impossibilitado o julgamento do recurso nesses aspectos, por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF, respectivamente: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada; e O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.

Efetivamente, para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Tribunal Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.

[...] 7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.958.702/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O Tribunal a quo manteve a sentença de parcial procedência nos seguintes termos (fls. 387/392 e-STJ):

A r. sentença julgou procedente, em parte, a ação, para anular o registro societário perante a JUCESP, afastando, no entanto, a indenização pretendida, para tanto, tendo fundamentado:

"Infere-se disso que cabe ao réu JUCESP efetuar a análise formal adequada da documentação que lhe é levada a fim de ser arquivada, do que se inclui especialmente a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento.

Em outras palavras, dentre as formalidades a ser apreciadas pelo réu no ato de arquivamentos societários, está a de analisar a idoneidade da documentação apresentada para registro, além de observar se ela atende as prescrições legais correspondentes.

Fixadas as premissas jurídicas, de se apreciar a matéria fática.

Segundo o laudo pericial de fls. 252/284, havia diversas inconsistências nos documentos levados à registro (inconsistências estas que foram precipuamente realizadas pelos fraudadores, que realizaram uma "montagem documental"), as quais não eram perceptíveis, portanto, ao homem comum.

Em outras palavras, os autores não comprovaram que o registro foi levado à efeito por negligência de preposto do réu, ou seja, que não houve a diligência e a cautela necessária na análise formal da documentação, ônus que lhe cabia, o que afasta, por conseguinte, a responsabilidade da JUCESP pela indenização pretendida".

(destacamos).

De fato, a prova pericial (fls. 252/315) constatou que "Considerando-se que a Peça Questionada carece de segurança documental, sendo expostas diversas incongruências quanto à qualidade de regiões específicas e o comprometimento dos lançamentos questionados; Finalmente, em razão da somatória de irregularidades, dentre outras, montagem documental e assinaturas exercitadas verificadas durante as análises e estudos realizados nos documentos questionados, denominados de Peça Questionada: PQ Requerimento de Cadastro de um Contrato Social frente à JUCESP, datado em 13/09/2018atribuídas à JOSÉ ROBERTO BARBOZA e MARIA LUIZA MESSIAS, objeto da perícia, é possível concluir pela SUA INAUTENTICIDADE.".

Dessa forma, era mesmo de se determinar o cancelamento dos registros da aludida alteração contratual que importou na inclusão dos autores como sócios da empresa "M. J. R. R. Comercial de Plástico Ltda.".

Por outro lado, como corretamente sentenciado, não há que se falar em danos morais na espécie.

Com efeito, a responsabilização, ainda que objetiva do Estado, exige a existência de prova do dano e a caracterização do nexo causal.

Desse modo, ausente o nexo de causalidade entre a atuação estatual e o alegado dano, não há que se falarem responsabilidade civil do Estado.

Ainda que os documentos juntados aos autos demonstrem que os autores foram vítimas de fraude, não há prova de que tenha havido negligência por parte da JUCESP no cumprimento de suas atribuições legais de registro.

Ora, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado quando o serviço público não for a causa do dano ou quando, como no caso dos autos, estiver atrelado a outras circunstâncias tais como a fraude perpetrada por terceiros.

Imperioso esclarecer que a JUCESP não é responsável por apurar a veracidade dos dados inseridos nos documentos que recebe para registrar e arquivar, mas somente tem responsabilidade de verificar a regularidade formal desses, uma vez que se cuida de órgão de registro, que confere fé pública e publicidade aos documentos registrados.

A competência das Juntas Comerciais é definida pelo art. 8º, da Lei nº 8.934/94:

"Art. 8º - Às Juntas Comerciais incumbe:

I- Executar os serviços prestados no art. 32 desta Lei:" (...)

"Art. 32. O registro compreende:

(...) I- o arquivamento: a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas;

(...)" Logo, no caso concreto, não demonstrado que a apelada tenha deixado de observar os procedimentos prescritos para o registro impugnado, não se pode responsabilizá-la por ato de terceiros. Em outro dizer, não se verifica a falha do serviço a ensejar o acolhimento da pretensão indenizatória.

A corroborar essa fundamentação basta atentar para a conclusão pericial, segundo a qual os elementos caracterizadores da fraude não eram perceptíveis ao homem comum.

Nesse sentido, precedentes desta E. Corte, inclusive desta C.

Câmara:

(...)

Sendo assim, de rigor a procedência parcial da ação para declarar nula a alteração de contrato social levado a efeito, reconhecendo-se a falsificação das assinaturas dos autores; afastado, entretanto, o pedido de indenização por danos morais.

Tendo em vista o não acolhimento do apelo, em razão do adicional trabalho recursal, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC, majoro em 1% a verba de sucumbência atribuída aos autores na origem, observada a gratuidade processual concedida.

Ante o exposto, voto pelo não provimento ao recurso.

Verifica-se, portanto, que o Tribunal local decidiu que não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta da JUCESP e o dano.

Ressaltou que "no caso concreto, não demonstrado que a apelada tenha deixado de observar os procedimentos prescritos para o registro impugnado, não se pode responsabilizá-la por ato de terceiros. Em outro dizer, não se verifica a falha do serviço a ensejar o acolhimento da pretensão indenizatória" (fl. 388 e-STJ).

No recurso especial, por sua vez, a parte recorrente não impugnou tais fundamentos, limitando-se a reiterar genericamente a sua tese de insurgência no sentido de que é inexigível a demonstração do dano, uma vez que que seria caso de dano moral in re ipsa.

Dessa forma, verifica-se que o recurso especial não impugnou de maneira específica e suficiente os fundamentos do acórdão recorrido, de modo que incide na espécie o óbice da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA. AÇÃO DE RESCISÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL CARACTERIZADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVAS E DO CONTRATO FIRMADO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...] 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.954.803/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático probatório dos autos e com base nas particularidades do caso concreto, concluiu pela ausência de nexo causal e que não preenchidos os requisitos autorizadores da responsabilidade da ré.

Assim, o acolhimento da pretensão recursal em sentido contrário, demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.

Nesse sentido, mutatis mutandis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a procedência da demanda indenizatória.

3. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir na espécie os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.014.889/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

DNIT. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR DESNÍVEL DE PISTA (BURACO) E DESMORONAMENTO DO ACOSTAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C" PREJUDICADA.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reparação de Danos, na qual a parte autora busca a responsabilização civil do DNIT por danos morais e materiais (ressarcimento e pensão vitalícia) em razão da morte do esposo/pai/irmão em acidente automobilístico, ocorrido em 11/07/2009.

2. A Corte de origem, com base nas provas carreadas aos autos, reconheceu o nexo de causalidade entre a omissão do Estado (não tomar as providências diante da existência de falha na pista de rolamento e acostamento, quer consertando o local, quer sinalizando para alertar os motoristas que por ali trafegavam) e o dano sofrido pelos ora recorridos.

3. Modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não omissão dos agentes públicos e existência de nexo causal, exige reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. No que se refere ao valor da indenização, fixada a título de danos morais, o Tribunal a quo, em face das peculiaridade fáticas do caso, consignou que, "considerando a gravidade (perda do ente querido e provedor), cabe manter o montante indenizatório definido na decisão recorrida a título de danos morais de R$ 160.000,00, na base de R$ 50.000,00 para mãe e filhas menores e R$ 10.000,00 para o irmão" (fl. 272, e-STJ), quantum que merece ser mantido, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Conclusão em contrário também encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Outrossim, a necessidade do nova análise da matéria fática inviabiliza o Recurso Especial também pelo art. 105, III, "c", da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

6. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.

(AREsp n. 598.512/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020.)

Por fim, convém ressaltar que a interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional também exige que o recorrente cumpra o disposto nos arts. 1029 do CPC, e 255, § 1º, do RISTJ.

Assim, considera-se inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais.

Na hipótese examinada, verifica-se que a parte ora recorrente não atendeu aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais supramencionados, restando ausente a similitude fática e o cotejo analítico entre os julgados mencionados.

Assim, é descabido o recurso interposto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

Nesse mesmo sentido, confira o seguinte julgado:

EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA. A EXECUÇÃO FISCAL É VIA ADEQUADA PARA EXIGIR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE TERMO DE PARCELAMENTO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. DISSÍDIO. DEMONSTRAÇÃO.

AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE O ACÓRDÃO ATACADO E OS PARADIGMAS.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade com a qual se pretendia extinguir execução fiscal. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Segundo o art. 1.043, § 4º, do CPC/2015 e art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o embargante, além de provar a divergência por cópia ou citação do repositório oficial, deverá mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o chamado "cotejo analítico da divergência", requisito este que não foi atendido na peça recursal, inviabilizando seu conhecimento. Nesse sentido: AgRg nos EAREsp n. 15.211/PR, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 3/6/2020, DJe 18/6/2020 e AgInt nos EAREsp n. 1.355.295/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 26/5/2020, DJe 1º/6/2020.

III - Ademais, para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EREsp n. 1.617.186/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021.)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/2015 c/c art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 10 de abril de 2023.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES

Relator

(AREsp n. 2.260.584, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 13/04/2023.)

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença, com a devolução dos autos ao juízo de origem, para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR

Em sessão pretérita, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as

matérias devolvidas pelo apelo de
CLEIVISON ALBERTO PEREIRA
.

Rememoro aos nobres pares que o douto relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, conheceu e deu provimento ao recurso para anular a r. sentença, pois compreendeu que a
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação anulatória c/c indenizatória movida em seu desfavor pelo ora apelante Cleivison Alberto Pereira.

O preclaro relator salientou que a autarquia estadual é a entidade responsável pelos serviços referentes ao registro e arquivamento dos atos constitutivos de empresas e que a pretensão autoral está calcada no suposto fato de o Sr. Cleivison Alberto Pereira ter figurado nos quadros societários das empresas Oligran Granitos LTDA e Barbosa e Pereira LTDA.

De fato, considero que incumbe à JUCEES, antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, de acordo com o art. 1.153,
caput
, do CC, bem como examinar o cumprimento das formalidades legais de todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento, segundo preconiza o art. 40 da Lei nº 8.934/94.

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte e dos Tribunais pátrios que a Junta Comercial ostenta legitimidade passiva ad causam nas ações anulatórias c/c indenizatórias que tangenciem a inclusão fraudulenta de pessoa físcia no quadro societário de empresas registradas perante a referida entidade, vide os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS – INCLUSÃO FRAUDULENTA EM QUADRO SOCIETÁRIO DE EMPRESA NA JUNTA COMERCIAL – FALHA NO DEVER DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS LEVADOS A REGISTRO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O termo inicial do prazo de prescrição não deve ser contado a partir da suposta alteração contratual na Junta Comercial, uma vez que os fatos se prolongaram no tempo, em sucessivos fatos danosos. Além disso, segundo o que está registrado nos autos e não foi infirmado pela Junta Comercial, nesta época, o primeiro apelante sequer tinha conhecimento da fraude contra ele praticada.
2. Existem uma série de irregularidades na alteração contratual de inclusão de sócio levada a registro na JUCEES, tais como: diferença entre a assinatura do instrumento e aquela de seu documento original de identidade, divergência entre o estado civil, profissão e domicílio reais e aqueles informados no instrumento. 3. A conclusão contida na r. sentença não equivale a imputar à Junta Comercial a responsabilidade pelas falsificações, como se afirma no recurso, mas sim reconhecer a sua responsabilidade pela falha no dever legal, estabelecido no Código Civil e na Lei nº 8.934/94, de verificar a autenticidade dos documentos levados a arquivamento; A autarquia, ao prestar um serviço público, não pode se furtar da conferência da veracidade de informações contidas nos atos que lhe são apresentados
, sob pena de evidente insegurança jurídica ao se concretizarem eventuais fraudes que, não obstante facilmente evitáveis, venham a causar danos a terceiros de boa-fé, como no presente caso. 4. Considerando a extensão do dano e os critérios estabelecidos para a fixação do quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável e proporcional para indenizar o dano moral sofrido pelo autor da demanda, sem todavia, importar em enriquecimento ilícito ou afastar-se do caráter punitivo e preventivo do instituto. 5. Recursos desprovidos. (TJES; AP 0029094-73.2010.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Sessão de Julgamento: 02/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO CONSTITUTIVO DE COOPERATIVA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DA ASSINATURA DO AUTOR POR PESSOA CONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
Preliminar de ilegitimidade passiva rechaçada. JUCERJA, que é autarquia estadual responsável pelos registros dos atos constitutivos das empresas. Pertinência subjetiva para figurar no polo passivo. A JUCERJA tem por finalidade dar publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos constitutivos de sociedades empresárias, submetidas a registro. Responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF. Na espécie, restou evidenciada a fraude na constituição da cooperativa, com a inclusão do autor como sócio.
Alegação de fato de terceiro não possuiu o condão de romper o nexo de causalidade, eis que a hipótese é de fortuito interno. Danos morais configurados. Parte autora que teve sua conta corrente e de sua companheira objetos de bloqueios de valores referentes à ação judicial movida em face da Cooperativa. Majoração da verba reparatória para R$15.000,00, em observância aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, diante das circunstâncias do caso concreto. Incidência de honorários sucumbenciais. Inteligência do Princípio da Causalidade. Majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC. Jurisprudência e precedentes citados: 0162811-35.2019.8.19.0001. APELAÇÃO. Des(a). CLÁUDIA TELLES DE Menezes. Julgamento: 22/02/2022. QUINTA Câmara Cível; (0138922-67.2010.8.19.0001. APELAÇÃO. Des(a). Maria INÊS DA PENHA GASPAR. Julgamento: 08/10/2020. VIGÉSIMA Câmara Cível; 0106394-19.2006.8.19.0001. APELAÇÃO. Des(a). RICARDO Alberto Pereira. Julgamento: 14/10/2021. VIGÉSIMA Câmara Cível. DESPROVIMENTO DO RECURSO. PROVIMENTO DO APELO ADESIVO. (TJRJ; APL 0318406-27.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Regina Lucia Passos; DORJ 31/10/2022; Pág. 565)

APELAÇÃO. Cancelamento de registro junto a JUCESP e pedido de indenização por danos morais. Improcedência em relação aos sócios da empresa e procedência em relação à JUCESP. Pretensão de reforma quanto à condenação por danos morais. Impossibilidade.
Ilegitimidade passiva da Junta Comercial. Inocorrência. Autarquia responsável pela anulação do registro de ato de sociedade empresária. Inclusão do nome do autor como sócio em sociedade empresária.
Comprovação da fraude por meio de prova documental e pericial. Cabimento do reconhecimento da nulidade do registro. Incúria da JUCESP na análise formal da documentação apresentada. Falsificação evidente da assinatura do autor e das testemunhas. Danos morais. Ocorrência. Transtorno intenso que não pode ser tido como mero aborrecimento. Fixação adequada, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e os aspectos reparador, punitivo e pedagógico da medida. Recurso desprovido, rejeitada a matéria preliminar. (TJSP; AC 1114969-46.2016.8.26.0100; Ac. 14132696; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Olívia Alves; Julg. 10/11/2020; DJESP 13/11/2020; Pág. 2692)

Além disso, não é cabível a adoção da técnica do art. 1.013, §3º, do CPC, na medida em que não foi assegurada às partes a produção de provas no juízo de origem, tanto que o apelante pugnou pela instrução processual para clarificar a fraude nos citados registros. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. No caso sub examine, evidencia-se que, o Juízo a quo, agiu em evidente cerceamento dos pedidos de produção de prova realizados pela parte Recorrente, não havendo sido declarado o perecimento do direito a sua realização, transparecendo de forma cristalina que o julgamento do feito restou realizado à mingua do esgotamento das provas pleiteadas, sem qualquer fundamentação para o afastamento ou mesmo de pronunciamento no sentido de indeferi-los. II. Assevere-se remanescer nítido o prejuízo em relação à Recorrente que não teve a oportunidade de comprovar a tese exposta em sede na inicial, pelos elementos de prova que entende essencial para descortinar o seu direito, denotando o prematuro desfecho processual, revelando, o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal,
sendo, oportuno destacar a inviabilidade de julgamento pela Teoria da Causa Madura, ante a deficiência na instrução probatória constatada.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0002985-97.2017.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 24/11/2020; DJES 09/12/2020)

Pelo exposto, acompanho o voto de relatoria para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença terminativa e determinar o retorno dos autos ao órgão a quo para a instrução processual.

É, respeitosamente, como voto.